Tribunal: TJDFT
Processo: 0722008-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. CAUSAS IMPEDITIVA E INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO BIENAL NÃO OPERADA.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
2. A pretensão das prestações alimentares prescreve em dois anos da data em que vencerem, nos termos do art. 206, § 2o, do Código Civil, sujeitando-se a causas interruptivas, impeditivas e suspensivas, previstas no diploma civil.
3. Não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar (art. 197, inciso II, do Código Civil), o qual cessa com a maioridade civil - 18 anos completos (art. 5o do Código Civil).
4. Inafastável a causa interruptiva pelo despacho que ordenou a citação no processo de execução, se a interessada a promoveu no prazo e forma da lei processual (art. 202, inc., I, do CC), a qual retroage à data de ajuizamento da ação.
5. Recomeça o curso do prazo prescricional a partir da data do último ato do processo que a interrompeu (art. 202, parágrafo único, do CC), independentemente de o processo ter sido extinto com ou sem resolução do mérito.
6. Inviável a aferição dos marcos legais para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, à míngua da cópia integral dos autos que tramitaram em segredo de justiça na forma física e que deu causa à interrupção, dada a necessidade de verificar a paralisação voluntária por tempo superior ao prazo prescricional ou na forma do art. 921 do CPC. No caso, o agravante não se desincumbiu de seu ônus de provar a caracterização da prescrição intercorrente (art. 373, inc. II, do CPC), não sendo acolhida a tese de prescrição parcelar com fulcro no referido instituto.
7. Agravo conhecido e provido em parte.